Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo 0704849-07.2020.8.07.0000 Embargantes FABIO SOARES JANOT e LEDA MARIA SOARES JANOT Embargado SEBASTIAO DE ALMEIDA COIMBRA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FABIO SOARES JANOT e LEDA MARIA SOARES JANOT contra a decisão de ID 14698956, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes. Segundo os embargantes a decisão encontra-se omissa. Afirmam que a decisão deixou de analisar que estão em jogo duas subsistências: a do devedor e a dos credores. Aduzem que a dignidade do credor também deve ser resguardada, de tal modo que os meios executivos disponíveis no ordenamento jurídico devem ser aptos a dar efetividade ao seu direito. Alegam ser legítima é a manutenção da penhora de parte de verba alimentar do Devedor, ora Embargado, porque a penhora de dinheiro é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional, ou seja, entendem que deve mantida a penhora 30% do benefício previdenciário do Embargado, por ser a única forma possível de alcançar a satisfação do crédito dos Embargantes. Afirmam que, o Embargado dirigiu-se de livre e espontânea vontade ao escritório dos Embargantes e com eles contratou livremente os honorários que não pagou. Aduzem que os honorários para o advogado também possuem natureza alimentar, sendo a fonte de seu sustento e de sua família. Afirmam que a matéria de redução da penhora já havia sido analisada em 2016, e, portanto não poderia ser analisada novamente. Aduzem que não houve nenhuma mudança de fato ou de direito que ensejasse essa revisão. Alegam que, houve omissão do Juízo quanto à ocorrência da preclusão, pois a decisão somente se ateve à questão de manutenção da subsistência. Assim, requerem sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de que seja garantida a penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do Embargado. Ausente as contrarrazões ao recurso (ID 17980534). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. A embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja suprida omissão na decisão embargada, a fim de que seja garantida a penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do Embargado. Segundo os embargantes a decisão encontra-se omissa. Afirmam que a decisão deixou de analisar que estão em jogo duas subsistências: a do devedor e a dos credores. Aduzem que a dignidade do credor também deve ser resguardada, de tal modo que os meios executivos disponíveis no ordenamento jurídico devem ser aptos a dar efetividade ao seu direito. Alegam ser legítima é a manutenção da penhora de parte de verba alimentar do Devedor, ora Embargado, porque a penhora de dinheiro é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional, ou seja, entendem que deve mantida a penhora 30% do benefício previdenciário do Embargado, por ser a única forma possível de alcançar a satisfação do crédito dos Embargantes. Afirmam que, o Embargado dirigiu-se de livre e espontânea vontade ao escritório dos Embargantes e com eles contratou livremente os honorários que não pagou. Aduzem que os honorários para o advogado também possuem natureza alimentar, sendo a fonte de seu sustento e de sua família. Afirmam que a matéria de redução da penhora já havia sido analisada em 2016, e, portanto, não poderia ser analisada novamente. Aduzem que não houve nenhuma mudança de fato ou de direito que ensejasse essa revisão. Alegam que, houve omissão do Juízo quanto à ocorrência da preclusão, pois a decisão somente se ateve à questão de manutenção da subsistência. Não há omissão na decisão proferida. Conforme decidido, por se tratar de matéria de ordem pública e, diante dos documentos apresentados pelo executado, como Imposto de Renda (ID 54563198) e histórico de crédito (ID 46224887), o magistrado reduziu o percentual de penhora de 30% para 10%. Esta Corte, seguindo entendimento do STJ, tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Confira-se: Nesse sentido, segue o referido julgado: “(...) 4. Não se desconhece, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. Assim considerando, a redução do percentual de constrição é medida que se impõe, com vistas a assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido” (07155523120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 12/11/2019) “(...) o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG; AgInt no AREsp 1408762/AM. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1186271. 2. Recurso conhecido e provido. (07212744620198070000, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 28/2/2020) Nesse sentido, a execução deve ser feita no interesse do credor, mas, para tanto, deve ser respeitada a dignidade do devedor, devendo ser realizada da maneira menos gravosa. Considerando-se que a execução deve ser útil e levar em conta o melhor interesse do credor, estando a decisão amparada em documentos que revelam a situação financeira do executado, revela-se lícito ao magistrado rever o entendimento anteriormente externado, de forma a reduzir a constrição mensal de parte dos proventos do devedor, não comprometendo a sua subsistência, mas assegurando a amortização da dívida. Rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020 Desembargador João Egmont Relator